Tribunal: TJSP
Processo: 1018100-88.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARMES). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Furto de computador no estabelecimento comercial do autor, havendo suposta falha no acionamento do alarme instalado. Sentença de procedência, condenando a ré à restituição imediata da quantia paga pela prestação dos serviços (inclusive com relação à instalação dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARMES). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Furto de computador no estabelecimento comercial do autor, havendo suposta falha no acionamento do alarme instalado. Sentença de procedência, condenando a ré à restituição imediata da quantia paga pela prestação dos serviços (inclusive com relação à instalação dos equipamentos), com correção pela Tabela Prática do E. TJSP e juros legais desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.000,00, com correção pela Tabela Prática do E. TJSP e juros legais a partir da publicação da sentença. Insurgência da ré, argumentando a inexistência de falha no produto ou na prestação dos serviços, bem como que sua obrigação era de meio, e não de resultado. Alegação de ausência de comprovação quanto aos danos materiais e de impossibilidade de devolução dos valores pagos para a instalação do produto, por expressa previsão contratual. Pedido de procedência da reconvenção, com condenação do autor ao pagamento de débitos em aberto e da multa contratual. Pleito subsidiário de aplicação da taxa SELIC para os juros e correção monetária. Relação de consumo, com aplicação do CDC à espécie. Conjunto probatório coligido nos autos que indica falha no acionamento de um dos sensores de alarme, facilitando a atuação dos criminosos. Obrigação de meio também não cumprida. Ré que não demonstrou o emprego de diligências necessárias para informar adequadamente o autor ou as pessoas por ele indicadas sobre a invasão do estabelecimento, nos termos de sua obrigação contratual. Hipótese de vício do produto e do serviço (arts. 18 e 20 do CDC). Possibilidade de restituição imediata dos valores pagos, nos termos do art. 18, § 3o, do CDC, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Cláusula contratual que impede a devolução que, neste caso, seria abusiva, consoante o disposto no art. 51, II, do CDC. Rescisão motivada pelo inadimplemento contratual por parte ré, sendo, portanto, inaplicável a multa contratual. Dano material comprovado por boletim de ocorrência, nota fiscal e fatura de cartão de crédito relativa à aquisição do produto subtraído. Inaplicabilidade da taxa SELIC, conforme precedentes deste Tribunal. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.